Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-95.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-95.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), M. S. RODRIGUES FERREIRA - CNPJ: 10.441.508/0001-89 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000413-95.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

M. S. Rodrigues Ferreira - ME

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO SOBRE A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT, diante da alegada demora em apreciar o pedido de restituição do veículo que foi protocolado em 07/04/2022, sem ter sido apreciado pelo Impetrado.

A Impetrante alega que é legítima proprietária do caminhão Trator Ford CARGO 2842 AT, cor vermelha, ano/modelo 2014 de placa PHB4066/AM e Semirreboque SR FACCHINI SRF CA, ano/modelo 2014/2015, Cor cinza, de placa PHB4096/AM, haja vista que foi apenas contratado para realizar o transporte de madeira, mediante ao pagamento do frete, apreendidos em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por suposta infração ao art. 46 caput e parágrafo único da Lei 9.605/98, Informa que foi lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT. Aduz que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1002356-87.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). E que em 07/04/2022 foi protocolado nos referidos autos o pedido de restituição, sem ter sido apreciado pelo Juiz de Direito até a presente data. Ao final, requer a concessão de eliminar para a liberação imediata do caminhão e semirreboque.

A liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 128859699, tendo determinado que o Trator Ford CARGO 2842 AT, cor vermelha, ano/modelo 2014 de placa PHB4066/AM e Semirreboque SR FACCHINI SRF CA, ano/modelo 2014/2015, Cor cinza, de placa PHB4096/AM, apreendidos no dia 27/03/2022, no Termo Circunstanciado de no 1002356-87.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante,
que deverá ficar como depositária.

A autoridade coatora não prestou informações, conforme certidão lançada no ID 131079659.

O representante do Ministério Público que atua perante nesta Turma Recursal, em plenário, manifestou que seja concedida a ordem do presente mandado de segurança, com finalidade de restituir o bem alvo desse
Writ
, nos termos da decisão de ID 128859699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT, diante da alegada demora em apreciar o pedido de restituição do veículo apreendido.

Diante dos fatos acima expostos, deferi o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:

“Quanto ao prazo para o Juiz proferir decisões, o art. 226 do Código de Processo Civil dispõe que devem ser proferidos os despachos em 05 dias, as decisões interlocutórias em 10 dias e as sentenças em 30 dias. Mas nem sempre é possível o Juiz cumprir esses prazos diante da quantidade de processos que deve apreciar. Já decidiu o CNJ que é razoável o prazo de 100 dias.

Mas, essa regra não é absoluta, trata-se do chamado prazo impróprio, que são fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, o seu desatendimento não acarreta nulidade. Há casos que as decisões, que diante da urgência, devem ser prolatadas de imediato, por exemplo, quando há necessidade de concessão de concessão de tutela de urgência para internação em unidade hospitalar, se houver demora o paciente pode inclusive ir a óbito.

A sensibilidade e a consciência do Juiz de Direito, diante de caso concreto, da análise do problema social, se há probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como das consequências da decisão, ou da ausência da decisão, é que deve servir como parâmetro, se há urgência de apreciação do pedido, mesmo que for para indeferir.

(...)

O presente
Mandamus
foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente não apreciar o pedido de restituição do veículo, que se encontra apreendido desde o dia 27/03/2022, ou seja, há mais de cinquenta dias. E como é público e notório isso gera despesas diárias de pátio.

Nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição dos veículos, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituição dos bens, como proposto pelo
Parquet
Estadual, ficando os proprietários como depositários.

TC no-
1004300-61.2021.8.11.0004
– MS no 1000557-06.2021.8.11.9005

TC no-
1004303-16.2021.8.11.0004
– MS no 1000560-58.2021.8.11.9005

TC no-
1004622-81.2021.8.11.0004
– MS no 1000561-43.2021.8.11.9005

TC no-
1005061-92.2021.8.11.0004
– MS no 1000551-96.2021.8.11.9005

TC no-
1005369-31.2021.8.11.0004
– MS no 1000565-80.2021.8.11.9005

A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do caminhão ao seu proprietário.

O caminhão objeto deste
Mandamus
encontra-se apreendido desde o dia 27/03/2022, o pedido de restituição foi protocolado em 07/04/2022, com, parecer favorável do Ministério Público em 29/04/2022. Em outros casos similares, oriundos da Comarca de Barra do Garças/MT, também foram deferidas liminares pelos Juízes de Direito relatores nos Mandados de Segurança.

(...)

Em se tratando de ato judicial o cabimento do Mandado de Segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão). Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, mas não gera a apreciação do mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.

A Súmula No 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO DA AUTORIDADE”.

(...)

É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no
1.036
, constando que: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular pode sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro. Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e o Ministério Público proferiu parecer favorável, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise do referido pedido.

Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário.

Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, pelos seus proprietários (remetente ou destinatário), será posteriormente analisada.

Em meu entender o
periculum in mora
está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido o seu proprietário, não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, além de que a manutenção da apreensão gera despesas diárias de pátio, por isso deve ser concedida a liminar”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO

APREENDIDO
COM CARGA IRREGULAR –
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

In casu, a manutenção do
veículo

apreendido
, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer
apreendido
a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Segurança
concedida.
(N.U 1000476-23.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. CRIME AMBIENTAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPEITÁRIO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. ORDEM CONDEDIDA.

1. Embora o caminhão
apreendido
tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial em parecer.
2. De acordo com os documentos apresentados aos autos de origem, restou inconteste que o
veículo

apreendido
não é de propriedade da empresa vendedora das espécies madeireiras e, nem mesmo do comprador, motivo pelo qual, não há como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
3. Ordem concedida.

(N.U 1000645-44.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUES
APREENDIDOS
– TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do
veículo

apreendido
, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
2.
Segurança
concedida.
(N.U 1000780-56.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida que
determinou que o Trator Ford CARGO 2842 AT, cor vermelha, ano/modelo 2014 de placa PHB4066/AM e Semirreboque SR FACCHINI SRF CA, ano/modelo 2014/2015, Cor cinza, de placa PHB4096/AM, apreendidos no dia 27/03/2022, no Termo Circunstanciado de no 1002356-87.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante,
que deverá ficar como depositária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022